Tribunal: STF
Processo: RE 518908
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/01. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.